Tribunal: STF
Processo: RE 259447
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: Previdência.
- O artigo 58 do ADCT da Constituição Federal é
absolutamente claro no sentido de que os benefícios a que ele se
refere terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido
o poder aquisitivo, EXPRESSO EM NÚMEROS DE SALÁRIOS MÍNIMOS, QUE
TINHAM NA DATA DE SUA CONCESSÃO.
- Portanto, não tem razão o recorrente quando pretende que
a base de cálculo para o restabelecimento do poder aquisitivo do
benefício seja o salário mínimo vigente no mês do último salário de
contribuição, e não o em vigor no mês em que o benefício foi
concedido.
Recurso extraordinário não conhecido.